Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703129-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Brasal Incorporações S/A Embargado: José Antônio dos Santos Filho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Brasal Incorporações S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator